Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-65.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002821-65.2020.8.11.0037
EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
EMBARGADO: EMERSON STIPP
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, para corrigir erro material em acórdão de desprovimento do recurso de agravo interno por ela interposto em face de indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.
A agravante alega que há (i) erro material e (ii) a contradição, visto que, “muito embora o pleito subsidiário tenha sido acolhido, restou disposto que o agravo interno teria sido desprovido, sendo lídima a pretensão da Embargante de que aludido vício seja sanado, tornando medida de rigor o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que conste no v. acórdão o provimento parcial do agravo interno, com a suspensão dos “efeitos da deserção, até o julgamento final do presente recurso” e, assim, seja o recurso de apelação oportunamente incluído em pauta, para julgamento do mérito.”
Pugna pelo acolhimento dos embargos.
Sem contrarrazões.
É a síntese do necessário.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
De fato, em pedido subsidiário, a agravante pugnou pela concessão da tutela recursal para suspensão dos efeitos da deserção até o julgamento final do recurso. E, o recurso foi desprovido, com a suspensão dos efeitos da deserção, até o julgamento final do “presente recurso” (agravo interno).
Todavia, deve ser pontuado que a suspensão dos efeitos da deserção vigora até o trânsito em julgado do acórdão do agravo interno.
Ante o exposto, corrijo o erro material para constar que o PROVIMENTO EM PARTE do recurso de agravo interno.
Publicada a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado.
Cuiabá, 31 de maio de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora